Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714443-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DO CARMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Raimundo do Carmo de Oliveira em face da r. decisão (ID 16488389, fls. 49/50) que, nos autos da Ação Revisional proposta em desfavor do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, o Agravante sustenta que, apesar de auferir renda líquida de pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), possui inúmeras despesas que o impossibilitam de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da própria subsistência e da família. Esclarece que as despesas envolvem gastos com medicamentos, consultas, terapias, escola, cursos e alimentação do filho com necessidades especiais, o qual se encontra sob responsabilidade do Agravante. Anexou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 16488386), cópia de contracheques (ID 16488382), contas de IPTU, água, telefone e de gastos com medicamentos, escola de idiomas e instituição de ensino do filho (ID 15800851). Recebidos os autos, determinei que juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 16544548). Em resposta, a Recorrente colacionou, além de comprovantes de dívidas já colacionadas aos autos, declaração de imposto de renda (ID 16777369) e gastos com tratamento odontológico e de escola de natação e hidroginástica do filho (ID 16777367). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme é possível constatar no contracheque juntado pelo Agravante, ele é empregado público aposentado, percebe salário bruto aproximado de R$ 6.153,38 (seis mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) e líquido de R$ 5.239,08 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e oito centavos) (ID 16488382). Para comprovar a necessidade do benefício, o Recorrente demonstrou gastos mensais de IPTU no valor de R$263,00 (duzentos e sessenta e três reais) (ID 16488384, pág. 22); de água no valor de R$121,10 (cento e vinte e um reais e dez centavos) (ID 16488384, pág. 25); e de telefone no valor de R$ 82,80 (oitenta e dois reais e oitenta centavos) (ID 16488384, pág. 26). Contudo, a grande parte dos recibos anexados referentes aos gastos com o filho são relativos a anos anteriores, como o tratamento odontológico de março de 2019 e o contrato de aulas de natação/hidroginástica datado do ano 2016 (ID 16777367, fls. 1 e 2), não servindo, portanto, como provas de hipossuficiência econômica atual. Acrescento que o Agravante não juntou os extratos bancários requeridos, apesar de ter sido instado a adotar tal providência. Diante desse cenário, considero inexistente acervo probatório apto a demonstrar que o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator